Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos morais. Restrição em cadastro de proteção ao crédito. Inscrição anterior. Na forma da Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” No caso em exame o autor, ainda na fase da instrução, demonstrou que a inscrição preexistente era contestada em processo judicial, sob a alegação de fraude, demanda que foi renovada em outro juízo após a extinção sem apreciação do mérito.
3 – Súmula 385. Flexibilização. Em exame dos elementos do processo referido pelo autor, constato verossimilhança na alegação de fraude na inscrição pré-existente, de modo que descaracteriza-se a legitimidade da inscrição que obsta o reconhecimento da obrigação de indenizar: “mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas” (REsp 1.647.795 – RO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGH). Neste quadro, a inscrição da dívida ora em discussão constitui violação a direitos da personalidade, de modo que mostra-se cabível a indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Considerando a gravidade do fato, a circunstância de a ré também ser vítima, a extensão dos danos e demais elementos, fixa-se a indenização em R$ 2.500,00, os quais devem ser atualizados desde a data do julgamento e acrescida de juros de mora desde a inscrição. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento da quantia acima.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.